Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707873-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: LAUDIANA RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. VÍCIO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 624, CPC. SÚMULA 84/STJ. IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO. NEGOCIAÇÃO NÃO LEVADA A REGISTRO. PENHORA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PELA EMBARGANTE. MEDIDA CONSTRITIVA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 872/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir supressão de instância e ofensa à lealdade processual (TJDFT. Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Se a questão atinente à alegada fraude à execução não foi levada a julgamento na primeira instância, questão que não pode ser apreciada nesta sede em atenção ao princípio da adstrição. 1.2 Ausente interesse recursal se já acolhido em sentença o pedido da parte. 1.3. Recurso parcialmente conhecido. 2. Mera insatisfação da recorrente quanto ao resultado do julgamento não conduz a reconhecimento de vício de fundamentação a que se refere o art. 489, § 1o, VI do CPC. 3.1. “1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. À luz da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme fatos narrados, não segundo os provados. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. 2.1. Legitimidade ad causam se restringe a análise de pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.2. Patente a legitimidade ativa para oposição de embargos de terceiro fundados em alegada posse, já que a embargante, ora apelada, é a pessoa em cuja esfera jurídica a constrição do imóvel perseguida produziria efeitos. 2.3. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. “A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. Inteligência do art. 1.196 do Código Civil.” (Acórdão 935906, 20140710338359APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 265/274). 4.1. Cabível, no caso, oposição de embargos de terceiro - art. 674 do CPC e Súmula 84/STJ. 4.2. Demonstrado o exercício da posse do imóvel pela embargante desde 2002, embora não levada a Registro de Imóveis a negociação havida anteriormente (art. 1.245, CC), correta a sentença que afasta a medida constritiva. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (Tema 872). 5.1. No caso, apesar de não registrado o exercício dos direitos possessórios pela embargante, a embargada, mesmo ciente da posse do bem pela embargante desde 2002, opôs resistência à pretensão, insistindo na manutenção da penhora, razão por que devem ser tidos como corretamente definidos os ônus sucumbenciais em seu desfavor. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, 167, 1.196, 1.208 e 1.215, todos do Código Civil, e 319, 320 e 437, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o negócio jurídico de compra e venda é nulo de pleno direito, uma vez que a cláusula VIII da escritura pública que não permitia a transferência da posse a terceiro estranho ao negócio original sem que antes a quitasse o preço ou sem a autorização expressa da Terracap, razão pela qual o imóvel teria sido vendido por quem não era dono; b) artigos 82, 85 e 86, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, porquanto não deu causa à instauração da lide, pois incumbia ao terceiro-embargante proceder ao registro do contrato em cartório; c) artigos 489, §1o, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 166, 167, 1.196, 1.208 e 1.215, todos do Código Civil, e 82, 85, 86, 319, 320, 437, §1o, e 1.025, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024